Tribunal: TJDFT
Processo: 0715609-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715609-78.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JOAO VICENTE DA ROCHA PESSOA RECORRIDO: ANTONIO FLAVIO RAMOS LEITE, GLEIDE FERREIRA OLIVEIRA LEITE DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso especial formulado por JOÃO VICENTE DA ROCHA PESSOA na petição de ID no 30003998, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A007